Tribunal: TJES
Processo: 0017450-93.2012.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017450-93.2012.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EDGAR GREGORIO DE ARAUJO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0017450-93.2012.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE:
EDGAR GREGÓRIO DE ARAUJO
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EDGAR GREGÓRIO DE ARAUJO
, em face da decisão a fls. 106/108, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no Artigo 121, I, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 18 de abril de 2012, por volta das 20h25min, na Rua 09, próximo ao orelhão, Bairro Bonsucesso, em São Mateus/ES, o denunciado, utilizando-se de arma de fogo, desferiu disparos de arma de fogo em direção à VANDERLEI PEREIRA
DA SILVA, atual companheiro de Antônia Zilda Cardoso, ex-companheira do denunciado, somente não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima, que se encontrava na janela de sua residência, adentrou em sua casa e se escondeu.

Consta que o réu agiu motivado por ciúmes de sua ex-companheira, não aceitando que esta residisse com seu atual companheiro no local onde anteriormente residia com o denunciado, pelo que agiu por motivação torpe.

Finda a instrução processual, o MM. Juiz
a quo
pronunciou o denunciado pela prática do crime doloso contra a vida, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito. Nas razões recusais, a defesa requer a desclassificação do delito para os crimes previstos no Art.147 do CP (ameaça) e no Art. 15 da Lei nº 10.826/03 (disparo de arma de fogo), argumentando a ausência de
animus necandi
e, subsidiariamente, requer o decote da qualificadora de motivo torpe.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Prefacialmente, relembre-se que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não sendo permitido ao julgador efetuar uma análise delongada dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença.

Em sendo assim, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória, nos termos do Art. 413 do Código de Processo Penal,

No caso dos autos, verifica-se que o douto Magistrado
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
resta inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fl. 08/09) e Auto de Apreensão (fl. 10).

Com relação aos
indícios de

autoria
, verifica-se que o acusado, ao ser interrogado, confirmou prévio desentendimento com o ofendido, apenas negando que tivesse a intenção de matá-lo, senão vejamos:

[...] que era casado com Antônia Zilda; que separou da supracitada e resolveu deixar a residência para ela e o seu filho; que algum tempo depois soube que a sua ex-companheira estava se relacionando com Vanderlei, e que este passou a residir na residência de Antônia; que Vanderlei ameaçava matar seu filho e jogar no Rio Cricaré; que, atordoado com essa informação, tomado pelo sentimento de raiva e com o objetivo de zelar pela vida de seu filho, resolveu por dar um
"susto"
em Vanderlei; que comprou o revólver com um vendedor "mascate" por R$ 500,00 (quinhentos reais); que à época em que comprou o revólver não conhecia o Vanderlei, tampouco tinha desavença com sua ex-companheira Antônia; que no dia em que a ação delituosa ocorreu estava bêbado, uma vez que teria passado o dia fazendo uso de bebida alcoólica em um bar próximo de sua residência; que não foi para o bar armado; que no momento em que estava no bar não teve contato algum com Vanderlei ou Antônia; que não sabe informar se algum disparo efetuado por ele atingiu a residência; que recebeu a notícia de que o Vanderlei havia ameaçado seu filho no dia dos fatos, através de sua irmã; que ao receber a notícia, dirigiu-se ao bar e começou a fazer uso de bebidas alcoólicas; que restabeleceu o casamento com a Antônia.

Entretanto, há elementos nos autos que validam a versão formulada pelo Ministério Público na denúncia, de que o acusado teria agido com a intenção de matar a vítima.

Nesse sentido, a vítima, ao prestar depoimento em esfera policial, informou:
“na data de 18/04/2012 o declarante estava na janela da sala enquanto Antônia estava no quarto com a criança, quando declarante viu E
dgar
chegar com uma arma de fogo em punho apontando para o declarante, que o declarante disse:
`
Que é isso cara
?
́
; que o declarante saiu da janela e fechou a porta da sala pois
Edgar
começou a efetuar disparos que atingiram principalmente a porta, que o declarante correu para a cozinha ficando na frente da geladeira enquanto Edgar descarregou a arma de fogo na porta da casa onde o declarante residia, que o declarante chamou a PM, mas quando a PM chegou EDGAR já havia ido embora."

Além disso, a ex-companheira do acusado, declarou, em juízo,
“que a motivação do fato é por conta do tratamento que dispensava a v
í
tima ao filho da declarante com o acusado
(...) que não se lembra em qual local da casa se achava a vítima quando efetuados os tais tiros (...)
”
(depoimento de Antônia Zilda Cardoso a fl.52).

Dessa forma, não há como se concluir pela absoluta veracidade do argumento defensivo de desclassificação para os crimes de ameaça e disparo de arma de fogo. Isso porque, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é de que o recorrente agiu com a intenção de matar a vítima, somente não alcançando o objetivo por circunstâncias alheias a sua vontade.

Em casos tais, quando presentes os indícios de autoria, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica em manter o juízo de pronúncia, deixando para o Tribunal do Júri exercer o juízo de mérito da causa,
vejamos
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO IMPROVIDO
.1.
Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017) 2.
Há prova suficiente da materialidade delitiva e indícios de autoria delitiva demonstrados pela oitiva das testemunhas.
[...] (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 048120239628, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020) [destacamos].

Em relação à qualificadora,

verifica-se

que essa encontra suporte nas provas produzidas nos autos,
devendo, pois, ser mantida.
Isto porque, o juiz singular, na análise de pronúncia, só poderá afastar as qualificadoras quando forem manifestamente improcedentes.

No caso dos autos, há fundadas suspeitas de que o crime foi cometido por motivo torpe, tendo em vista que o acusado teria praticado o crime motivado por ciúmes da sua ex-companheira. Nesse sentido é o depoimento de Antônia Zilda Cardoso (fls. 24 e 52).

Em sendo assim, ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento da qualificadora e havendo pertinência entre essa e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las (REsp 1095226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016, STJ).

Portanto,
prova
da a materialidade e presentes os indícios de autoria,
a decisão que se impõe é a de pronúncia.
Eventual tese defensiva de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões deste Recurso em Sentido Estrito, deverá ser suscitada em plenário de julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
–
MATERIALIDADE
E INDÍCIOS DE AUTORIA
–
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
AMEAÇA E DISPARO DE ARMA DE FOGO

–
IMPOSSIBILIDADE
–
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE

–
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não sendo permitido ao julgador efetuar uma análise delongada dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença.

2. Em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é de que o recorrente agiu com a intenção de matar a vítima, somente não alcançando o objetivo por circunstâncias alheias a sua vontade.

3. O juiz singular, na análise de pronúncia, só poderá afastar a qualificadora quando forem manifestamente improcedentes, sendo que a motivação por motivo torpe tem suporte nas provas produzidas nos autos, razão pela qual deve ser mantida.

4. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.